Tribunal: TJBA
Processo: 8039372-28.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8039372-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial SUSCITANTE: DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DO PROCESSO Nº 8034413-14.2025.8.05.0000 Advogado(s): SUSCITADO: DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DO PROCESSO Nº 8034413-14.2025.8.05.0000 Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AÇÃO ORIGINÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DAS CÂMARAS CÍVEIS PARA JULGAR RECURSO. INCONFUNDÍVEL COM COMPETÊNCIA MATERIAL PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDAS ENTRE ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO. A ANÁLISE DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL PARA JULGAR O RECURSO PRECEDE À DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR A AÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito de competência suscitado após a Terceira Câmara Cível declinar da competência para julgamento de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão liminar proferida em ação ordinária ajuizada por Município, visando assegurar a celebração de convênios para realização de festejos juninos, sob o fundamento de que a causa originária seria de competência do Órgão Especial, nos termos do art. 90-B, I, “i”, do RITJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se compete ao Órgão Especial ou a uma das Câmaras Cíveis processar e julgar agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida por Juízo de Primeiro Grau em ação entre o Estado da Bahia e Município, diante da coexistência de competência material em razão da pessoa e competência funcional recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 90-B, I, “i”, do RITJBA atribui ao Órgão Especial competência para processar e julgar as causas entre o Estado e os Municípios, estabelecendo competência absoluta em razão da pessoa quanto à ação originária. O art. 96, VII, do RITJBA confere às Câmaras Cíveis competência funcional para processar e julgar agravos de instrumento interpostos contra decisões de Juízo de Primeiro Grau. As normas regimentais possuem âmbitos de incidência distintos, inexistindo conflito entre elas, pois uma disciplina a competência para julgamento da ação principal e a outra regula a competência recursal. A análise da competência funcional para julgamento do agravo de instrumento deve preceder à definição da competência para processar e julgar a ação originária, sobretudo quando o próprio recurso veicula discussão acerca dessa competência. O Órgão Especial não detém competência funcional para processar e julgar agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau, ainda que a ação principal, em razão das partes litigantes, seja de sua competência material. Compete, portanto, a uma das Câmaras Cíveis apreciar o agravo de instrumento e, se for o caso, deliberar sobre a remessa dos autos da ação originária ao órgão competente. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Tese de julgamento: A competência do Órgão Especial para processar e julgar causas entre o Estado e os Municípios, prevista no art. 90-B, I, “i”, do RITJBA, refere-se à ação originária e não se estende ao julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau. Compete às Câmaras Cíveis, nos termos do art. 96, VII, do RITJBA, o julgamento de agravos de instrumento, ainda que a ação principal envolva ente estatal cuja causa seja da competência material do Órgão Especial. A competência funcional recursal deve ser analisada previamente à definição da competência para o processamento da demanda originária quando o recurso questiona, direta ou indiretamente, essa matéria. Dispositivos relevantes citados: RITJBA, arts. 90-B, I, “i”, e 96, VII. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no caso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041193-67.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante DESEMBARGADOR JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO (A) DO PROCESSO Nº 8034425-28.2025.8.05.0000 e como suscitada JUIZ SUBSTITUTO DE 2 GRAU, FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, declarando a competência da Terceira Câmara Cível nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE 1ª VICE PRESIDENTE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA